Tribunal: TJSP
Processo: 2275837-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Reconhecida a ilegitimidade de parte passiva e extinto o processo sem resolução do mérito, o valor depositado a fim de garantir o juízo pode ser levantado por aquele que depositou, já que não servirá para

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Reconhecida a ilegitimidade de parte passiva e extinto o processo sem resolução do mérito, o valor depositado a fim de garantir o juízo pode ser levantado por aquele que depositou, já que não servirá para quitar o débito fiscal. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o juízo continua garantido por seguro garantia, de modo que nenhum prejuízo suportará o ente fazendário. Decisão mantida. Recurso desprovido